Tribunal: TJBA
Processo: 0542653-54.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542653-54.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, FABIANO MIRANDA DE CARVALHO

APELADO: CLEMENTINO MACHADO CORDEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANO MIRANDA DE CARVALHO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA DE
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO
D
E
TRATAMENTO PRESCRITO
POR MÉDICO ASSISTENTE
. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO QUE ATENDEU AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
.

1
.
In
cas
u
,
trata-se de ação indenizatória, na qual o autor pretende ser indenizado por danos morais em virtude de falha na prestação do serviço por parte do demandado, na medida em que, foi diagnosticado com Edema Macular, mas o plano de saúde negou autorização para o tratamento indicado pelo médico.

2. Apresentou relatórios médicos que fazem prova do diagnostico de Edema Macular Crônico e da necessidade de submeter-se ao tratamento indicado, consistente em injeções de Ranibizumab em intervalos mensais.

3. Apesar da não incidência
do CDC,
por tratar-se de plano
de saúde de autogestão,
nos termos da
súmula 608 do STJ,
os contratos firmados
devem ser analisados sob o princípio da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.

4. Desta feita, nos termos do
entendimento consolidado

perante
o STJ, são abusivas cláusulas contratuais que estabeleçam limitações a cobertura de atendimento para doenças cobertas pelo plano de saúde, inclusive os classificados como de autogestão, sendo
atribuição
privativa do médico assistente - e não do plano de saúde - definir a terapêutica a ser adotada em favor do paciente.
Restando caracterizada a inadequação da negativa do fornecimento do tratamento.

5. Nessa linha de entendimento, o
importe estabelecido pelo juízo de origem, atende à reparação adequada dos danos sofridos pela parte autora. Desse modo, deve ser mantido o valor da indenização em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
uma vez que se revela consentâneo com a natureza do dano, quantia que não se apresenta ínfima e nem elevada, porquanto razoável e em consonância com os parâmetros usualmente aceitos nessa corte e em outros tribunais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões Cíveis
n.º
054
2653
-
54
.201
4
.805.0001
, em que figuram como
Apelante
s

e
Apelado
s,

CLEMENTINO MACHADO CORDEIRO e
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao
s
recurso
s
,
nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça